Tribunal: TJDFT
Processo: 0738260-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATOS CELEBRADOS MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. APONTAMENTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. QUANTIDADE DE PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DECAIMENTO PROPORCIONAL.
1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.
2. Alegado negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, configura-se a hipótese de consumidor por equiparação, competindo ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso.
3. Fraude por terceiro constitui fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, de modo que, ocorrido durante o fornecimento, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável.
4. Embora a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes caracterize dano moral in re ipsa, havendo inscrição preexistente, não cabe compensação por dano extrapatrimonial, por aplicação da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” O ônus da prova de eventual irregularidade de inscrição anterior é da parte autora (art. 373, inc. I, do CPC).
5. A distribuição da sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
6. Apelações conhecidas e não providas.